Tribunal: STJ
Processo: 0045048-48.2011.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806322 - PE (2024/0446296-
9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANDRE ROBERTO DE MELO GOMES E SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS
PRODUZIDOS
EM
JUÍZO
(DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS E PERÍCIA). INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por ANDRÉ ROBERTO DE MELO
GOMES E SILVA contra acórdão que negara provimento a agravo
regimental anterior. O agravante sustenta error in judicando na aplicação da
Súmula 7/STJ, afirmando tratar-se de matéria de direito e não de reexame de
provas, e alega violação ao art. 155 do CPP, por entender que a pronúncia
estaria fundada apenas em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de
pronúncia estaria lastreada apenas em provas inquisitoriais e testemunhos
indiretos, em afronta ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se é possível afastar
a incidência da Súmula 7/STJ para viabilizar a análise da negativa de autoria
em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da
materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, cabendo ao
Tribunal do Júri a análise definitiva sobre a responsabilidade penal.
4. Os autos contêm depoimentos prestados em juízo, sob
contraditório, que descrevem a relação de cobrança entre o réu e a vítima,
além de mensagens extraídas de celular que confirmam o vínculo negocial e a
motivação do crime, afastando a tese de que a pronúncia se baseou apenas em
elementos inquisitoriais ou em "ouvi dizer".
5. A pretensão de afastar a pronúncia para despronunciar o réu
demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável
em recurso especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51271988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 73fa98e3-1685-4e05-858e-0938eb7503a8

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia pode se apoiar em depoimentos colhidos
em juízo e em elementos de prova corroborados por perícia, não configurando
afronta ao art. 155 do CPP.
2. A negativa de autoria não pode ser apreciada em recurso especial
quando sua análise exige o revolvimento do conjunto fático-probatório.
3. A incidência da Súmula 7/STJ obsta o conhecimento do recurso
especial em hipóteses que demandam reexame de provas.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
10 de outubro de 2025
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51271988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 73fa98e3-1685-4e05-858e-0938eb7503a8

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2806322 - PE (2024/0446296-
9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ANDRE ROBERTO DE MELO GOMES E SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA
POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS. EXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS
PRODUZIDOS
EM
JUÍZO
(DEPOIMENTOS
TESTEMUNHAIS E PERÍCIA). INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por ANDRÉ ROBERTO DE MELO
GOMES E SILVA contra acórdão que negara provimento a agravo
regimental anterior. O agravante sustenta error in judicando na aplicação da
Súmula 7/STJ, afirmando tratar-se de matéria de direito e não de reexame de
provas, e alega violação ao art. 155 do CPP, por entender que a pronúncia
estaria fundada apenas em elementos inquisitoriais e testemunhos indiretos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de
pronúncia estaria lastreada apenas em provas inquisitoriais e testemunhos
indiretos, em afronta ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se é possível afastar
a incidência da Súmula 7/STJ para viabilizar a análise da negativa de autoria
em sede de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da
materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, cabendo ao
Tribunal do Júri a análise definitiva sobre a responsabilidade penal.
4. Os autos contêm depoimentos prestados em juízo, sob
contraditório, que descrevem a relação de cobrança entre o réu e a vítima,
além de mensagens extraídas de celular que confirmam o vínculo negocial e a
motivação do crime, afastando a tese de que a pronúncia se baseou apenas em
elementos inquisitoriais ou em "ouvi dizer".
5. A pretensão de afastar a pronúncia para despronunciar o réu
demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável
em recurso especial, diante do óbice da Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51272010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: e9042fa2-b6a7-416b-8a4f-aa5c0d938a02

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia pode se apoiar em depoimentos colhidos
em juízo e em elementos de prova corroborados por perícia, não configurando
afronta ao art. 155 do CPP.
2. A negativa de autoria não pode ser apreciada em recurso especial
quando sua análise exige o revolvimento do conjunto fático-probatório.
3. A incidência da Súmula 7/STJ obsta o conhecimento do recurso
especial em hipóteses que demandam reexame de provas.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANDRÉ ROBERTO DE MELO
GOMES E SILVA, contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental (fls.
1349-1359).
Reprisa a parte agravante os argumentos já expendidos nas razões do agravo
regimental anterior, aduzindo que o ato agravado incorreu em error in judicando ao
aplicar indevidamente a Súmula 7/STJ a controvérsia que seria, segundo afirma, de
direito, e não de reexame de provas.
Defende que a sentença de pronúncia estaria amparada exclusivamente em
elementos informativos da fase inquisitorial e testemunhos indiretos (“ouvir dizer”), sem
lastro probatório produzido em juízo apto a configurar indícios suficientes de autoria, em
afronta ao art. 155 do CPP.
Requer o provimento do agravo regimental para afastar a incidência da
Súmula 7/STJ, conhecer e prover o recurso especial, reconhecendo a violação ao art. 155
do CPP e o dissídio jurisprudencial, a fim de anular o acórdão recorrido e a decisão de
primeiro grau para despronunciar o agravante, nos termos do art. 414 do CPP;
subsidiariamente, pleiteia a submissão do julgamento à Quinta Turma do STJ para
deliberação colegiada.
Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público do Estado de
Pernambuco, em petição incidental, nas quais pugna pelo não conhecimento do agravo
regimental por se voltar contra acórdão, e não decisão monocrática (fls. 1378).
É o relatório.
VOTO
O acórdão impugnado apresenta a seguinte fundamentação (fls. 1358-1359):
Em que pese o esforço defensivo em modificar o resultado do julgamento, este deve ser
mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, no recurso especial, a controvérsia gira em torno da alegação do acusado de
que não cometeu o crime, afirmando estar trabalhando no momento do homicídio e
atribuindo a autoria a um indivíduo chamado Caio.
No entanto, os depoimentos testemunhais indicam que o réu era agiota e que a vítima
tinha dívidas com ele, sendo essa a motivação do crime. Testemunhas relataram que Rita era
Documento eletrônico VDA51272010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: e9042fa2-b6a7-416b-8a4f-aa5c0d938a02

cobrada por alguém que ia de moto à sua casa, sem tirar o capacete, um mês antes de ser
assassinada. As evidências nos autos sugerem que o acusado perseguia a vítima devido a
essas dívidas, culminando no homicídio. Os depoimentos de várias testemunhas, prestados
em juízo, não mencionam Caio, tornando as alegações do acusado isoladas.
As investigações revelam que a vítima, que morava com sua tia Marlene e trabalhava
com doces e salgados, estava envolvida com o acusado André, intermediando empréstimos
com juros. Mensagens trocadas entre a vítima e o acusado, encontradas na perícia do
celular, indicam uma relação de negócios, não apenas amizade, como alega a defesa.
A vítima havia tomado emprestado R$ 3.000,00 (três mil reais) do acusado para uma
festa, mas não pagou, levando o acusado a cobrá-la insistentemente, conforme testemunhos.
No dia do crime, após receber telefonemas, a vítima encontrou o acusado, que a cobrou,
resultando em uma discussão e no homicídio. O acusado, conhecido por andar armado, era
temido na comunidade, dificultando os depoimentos por medo de represálias.
O relatório policial destaca o comportamento debochado do acusado ao ser ouvido.
Comentários no velório da vítima já apontavam o acusado como autor do crime. As provas
inquisitoriais e os depoimentos em juízo indicam indícios suficientes para a pronúncia do
acusado. A testemunha Renata Morais de Souza confirmou o envolvimento da vítima com o
acusado, que era agiota.
Assim, ao contrário do que alega o recorrente, há elementos nos autos que indicam seu
envolvimento no homicídio, não havendo razão para despronúncia. O Tribunal de origem
fundamentou a pronúncia não apenas em provas indiciárias ou depoimentos indiretos, mas
também em elementos colhidos na instrução processual, como testemunhos e perícia no
celular da vítima, mostrando que o réu era agiota e a vítima trabalhava com ele.
O motivo do homicídio foi um empréstimo não pago. Para alterar a conclusão dos
julgadores anteriores, seria necessário reexaminar fatos e provas, o que é inviável no recurso
especial, conforme a Súmula 7/STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Conforme visto, o acórdão o acórdão impugnado apresentou fundamentação
suficiente no sentido de se manter a decisão de pronúncia do agravante.
O recurso especial centra-se na tese defensiva de negativa de autoria, fundada
em álibi laboral e imputação do crime a terceiro (“Caio”). Todavia, a prova judicial —
depoimentos e perícia no celular da vítima — aponta vínculo negocial entre o recorrente,
conhecido como agiota, e a ofendida, que lhe devia valores, com cobranças reiteradas e
relatos de perseguição e ameaça, sem qualquer referência a “Caio” pelas testemunhas.
Há notícia, inclusive, de empréstimo de R$ 3.000,00 não quitado, cobranças
insistentes e encontro no dia dos fatos que culminou em discussão e no homicídio,
corroborado por elementos inquisitoriais e testemunho de Renata Morais de Souza.
Portanto, presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, mantém-se
a pronúncia, não havendo falar, nesse momento, e provas produzidas apenas na fase de
inquérito policial ou baseadas somente em ouvir dizer.
Assim, a revisão do entendimento das instâncias ordinárias demandaria
revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via especial, à luz da
Súmula 7/STJ.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA51272010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: e9042fa2-b6a7-416b-8a4f-aa5c0d938a02

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. TRIBUNAL DO
JÚRI.
PRONÚNCIA.
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXCLUDENTE DE ILICITUDE.
LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS FIRMES E SEGURAS A
CORROBORAR A TESE DEFENSIVA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o amparo probatório
da decisão de pronúncia deve ser bastante para demonstrar a materialidade do fato e indicar
a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao juiz, nesse
momento processual, analisar e dirimir dúvidas pertinentes à admissibilidade da acusação.
Assim, eventuais incertezas quanto ao mérito devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri,
órgão constitucionalmente competente para o processamento e julgamento de crimes
dolosos contra a vida.
Precedentes.
2. A absolvição sumária somente é possível quando houver prova unívoca de excludente
de ilicitude ou culpabilidade. Para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se
convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de
participação, o que, conforme asseverado pelo Tribunal local, não é o caso dos autos.
3. Na hipótese vertente, o Tribunal a quo, com fundamento em contexto fático-
probatório constituído por provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao confirmar a sentença de
pronúncia, concluiu pela comprovação da materialidade delitiva e pela presença de indícios
suficientes de autoria recaindo sobre o ora recorrente, considerando não apenas elementos
informativos colhidos na fase inquisitorial, mas outros elementos produzidos durante a
instrução, notadamente, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, corroborada pelo laudo de necrópsia, que "sugere que o disparo foi realizado
bem próximo à cabeça da vítima, diversamente do que a princípio aduziu o réu e sua defesa"
(e-STJ fl. 1057).
4. Consoante assentado pela Corte local, in casu, "[...] não há nos autos prova inequívoca
de que a vítima teria partido para cima do corréu Inácio antes de ser agredido, bem como
não se tem notícia segura de que o ofendido portava qualquer arma capaz de ofender a
integridade física do acusado e/ou de sua família" (e-STJ fl. 1057).
5. O Tribunal a quo concluiu pela impossibilidade, nesse momento processual, de
reconhecimento da excludente da legítima defesa porquanto inexistentes nos autos provas
firmes e seguras a corroborar a tese defensiva, destacando que, da análise da prova
testemunhal, exsurgem "dúvidas sobre o exato momento em que o réu desferiu o tiro no
ofendido, se a certa distância ou à queima-roupa, após já estar a vítima imobilizada com um
golpe de 'gravata'?
(e-STJ fl. 1057).
6. Nesse contexto, tendo a Corte de origem, com fundamento em exame exauriente do
conjunto fático-probatório constante dos autos, concluído pela presença de indícios
suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, ressaltando não haver prova cabal
e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, a desconstituição de tais conclusões
demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência
vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.514.383/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/8/2024
27/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENORES.
Documento eletrônico VDA51272010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: e9042fa2-b6a7-416b-8a4f-aa5c0d938a02

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL PRETENDENDO A PRONÚNCIA
DA
AGRAVADA.
IMPOSSIBILDIADE.
INEXISTÊNCIA
DE
PROVAS
JUDICIALIZADAS ACERCA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SÚMULA
N.
83/STJ.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL QUE CONFERE
EFEITOS INFRINGENTES AO RECURSO INTEGRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, a Corte a quo manteve a impronúncia da agravada em razão de
inexistirem provas judicializadas que permitam vislumbrar a presença de indícios
suficientes de autoria aptos a lastrearem a decisão de pronúncia.
2. Nesse contexto, entende este Superior Tribunal de Justiça que "a pronúncia não pode
se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, sem que
estes tenham sido confirmados em juízo, bem como em testemunhos de ouvir dizer (hearsay
testemony)" (AgRg no HC n. 864.229/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
). Assim, a fundamentação estampada no v.
13/5/2024
15/5/2024
acórdão recorrido é consoante com a jurisprudência deste Tribunal, de modo que incide, na
espécie, o óbice previsto na Súmula n. 83/STJ.
3. De mais a mais, para desconstituir a conclusão obtida pela Corte a quo, forçoso seria o
revolvimento fático-probatório da matéria, providência que se revela inviável na via do
recurso especial, nos termos do enunciado de Súmula n. 7 deste Tribunal.
4. Não se verifica violação ao art. 619 do Código de Processo Penal visto que, da leitura
dos embargos de declaração opostos perante a Corte de origem, nota-se a notória pretensão
infringente conferida aos embargos pelo Ministério Público Estadual, destacando-se que tal
pretensão não se coaduna com o referido recurso, que é dotado de fundamentação
vinculada, na medida em que se destina tão somente a suprir omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade e não à reversão do julgado como pretendido nos referidos
aclaratórios, de modo que não ocorreu qualquer negativa de prestação jurisdicional, ao revés
do que sustenta o agravante.
5. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte, não há afronta ao
contraditório, à ampla defesa, e ao princípio da motivação das decisões judiciais quando o
pronunciamento judicial se dá de forma sucinta, desde que devidamente fundamentado,
sendo, ainda, desnecessário que haja a refutação de todas as desses defensivas (AgRg no HC
n. 793.211/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
,
15/5/2023
DJe de
), de modo que a alegação recursal afronta a jurisprudência deste Tribunal,
18/5/2023
incidindo o óbice previsto no enunciado de Súmula n. 83/STJ.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.695.314/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
7/4/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51272010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 10/10/2025 14:40:17
Código de Controle do Documento: e9042fa2-b6a7-416b-8a4f-aa5c0d938a02

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2024/0446296-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.806.322 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 00450484820118170001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANDRE ROBERTO DE MELO GOMES E SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ANDRE ROBERTO DE MELO GOMES E SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO FLAVIO TIGRE BARRETO - PE027543
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
MATEUS TOMAZINI DOS SANTOS - DF077507
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5422454850:16505<515@
2024/0446296-9 - AREsp 2806322 Petição : 2025/0076501-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226374 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:30:24
Código de Controle do Documento: CA5A4639-8497-4B78-BC45-E61AFD755CE6